Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170 (RE 1.317.982/ES). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 (RE 870.947). INAPLICABILIDADE DAS TESES. DISTINÇÃO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO CREDOR APÓS A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 924, II, DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No julgamento do RE 1.317.982/ES, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 1.170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024).
2. A ratio decidendi no julgamento do RE 1317982 abrange a desconstituição do título judicial que tenha adotado critério de correção monetária diverso daquele fixado do RE 870.947 (Tema n. 810/RG).
3. Conforme orientação consolidada, é devida a alteração, nas situações jurídicas pendentes, dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-las ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.
4. A questão jurídica analisada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral distingue-se da matéria controvertida na execução, porquanto a pretensão do exequente é a revisão de obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar.
5. O acórdão objurgado nos autos assentou que não cabe a alteração dos indexadores após a extinção da obrigação pelo pagamento, visto que é vedada constitucionalmente a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Inteligência do art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal.
6. Quando encerrada a execução, pela satisfação da obrigação, inviável a inovação da pretensão executória (art. 924, II, do CPC).
7. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC. Acórdão mantido.